Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-65.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DA ALIMENTANDA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alteração na situação financeira das partes apta a ensejar a exoneração dos alimentos outrora fixados é verificada pela modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade-possibilidade. E os alimentos em favor de ex-companheira são devidos com fundamento no princípio da solidariedade, em situações específicas e excepcionais, sendo imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
1.1. Todavia, o caráter excepcional e transitório dos alimentos entre ex-cônjuges é ressalvado quando um dos cônjuges não detenha mais condições de se reinserir no mercado de trabalho ou de retomar sua autonomia financeira, seja em virtude da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.
2. No caso, a idade avançada e o estado de saúde da ex-companheira exigem cuidados contínuos e impedem a reinserção no mercado de trabalho. Já o apelante não comprovou mudança significativa na sua capacidade financeira, ao ponto de inviabilizar a permanência da obrigação alimentar, sem prejuízo do seu próprio sustento.
3. Apelação conhecida e não provida.